Tribunal: TJDFT
Processo: 0731655-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. LEI No 8.245/91. GARANTIA INSUFICIENTE. CAUÇÃO. LOCADOR. NÃO PRESTADA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para o deferimento do despejo liminar fundado em falta de pagamento, a Lei de Locações exige que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia, o que impede, a princípio, a concessão do pleito com base nesta disposição legal (artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91). Entretanto, tal fundamento não impede a apreciação da concessão de tutela provisória de urgência com fundamento no artigo 300 e seguintes do CPC.
2. In casu, a caução prestada pelo locatário já se tornou insuficiente, inapta a cobrir o débito, assim, houve seu esvaziamento, o que, a princípio, autorizaria o deferimento do despejo liminar. Todavia, o art. 59, §1o da Lei de Locações exige a prestação de caução, pelo locador, no valor de 3 (três) aluguéis para deferimento da liminar, requisito não atendido pelo agravante, o qual manifestou a impossibilidade de prestá-la.
3. O oferecimento de veículo gravado com alienação fiduciária não é caução idônea para o deferimento da liminar de despejo, uma vez que o bem não integra a esfera patrimonial do locador, ora agravante.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.